Tribunal: TCU
Processo: 003.535/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1375/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar às interessadas a seguir relacionadas. 1. Processo TC- Processo 003.535/2026-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cristina Silva Bastos (XXX.243.837-XX); Ângela Maria Silva Bastos (XXX.916.097-XX); Cláudia Bizzi Guerra (XXX.382.020-XX); Débora Araújo Laudino (XXX.899.237-XX); Erica Cristina de Oliveira (XXX.262.286-XX); Maria Cristina Ibrahim Traballi (XXX.154.237-XX); Maria Inez de Oliveira Ibrahim (XXX.889.207-XX); Maria das Graças Ibrahim Rebello (XXX.805.637-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.